Tribunal: TJPA
Processo: 0876670-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0876670-54.2020.8.14.0301

APELANTE: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: WALBER RAMOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE REMUNERATÓRIA COM TRIÊNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar a implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade a servidor municipal.

2.O agravante sustenta indevida concessão da progressão, sob o argumento de duplicidade remuneratória com o adicional por tempo de serviço (triênio), ausência de comprovação dos requisitos legais e violação ao art. 37 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 depende de regulamentação ou comprovação diversa do implemento do interstício temporal; (ii) se sua concessão implica vedada cumulação remuneratória com o adicional por tempo de serviço; (iii) se há fundamento para reforma da decisão monocrática nos termos do art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se à reiteração das teses já enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar o decisum.

5. A progressão funcional por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, constitui elevação automática à referência imediatamente superior após o cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício, tratando-se de norma de eficácia plena.
6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, a primeira vinculada à evolução na carreira e a segunda caracterizada como gratificação, inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

7. Precedentes do TJPA e orientação do STJ quanto à natureza de trato sucessivo da relação jurídica corroboram a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em lei municipal de eficácia plena é devida mediante o implemento do interstício temporal, independentemente de regulamentação adicional. 2. A progressão funcional não se confunde com o adicional por tempo de serviço, inexistindo vedação constitucional à sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.021; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, Tema 553 (REsp 1.251.993/PR); TJPA, Remessa Necessária nº 0806210-37.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade ao servidor municipal
Walber Ramos Gonçalves
id 19468157.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, o cabimento do presente recurso com fundamento no art. 1.021 do CPC, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao órgão colegiado.

No mérito, alega que a concessão da progressão funcional foi indevida e inconstitucional, pois teria gerado duplicidade remuneratória ao utilizar apenas o critério temporal já aplicado ao triênio, sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais, violando o art. 37 da Constituição Federal e as regras atinentes ao ônus da prova.

Aduz, ainda, que a decisão cria precedente perigoso, com potencial efeito multiplicador, ao permitir progressão automática pelo mero decurso do tempo.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que
foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 20110616), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o objetivo central do agravante é reformar a decisão monocrática que manteve a concessão da progressão funcional horizontal por antiguidade à servidora municipal.

Cumpre registrar que, a
despeito da insurgência do agravante, o Agravo Interno reproduz, os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Em resumo, o recurso argumenta que a
progressão funcional teria sido concedida indevidamente, por gerar duplicidade remuneratória com o triênio e que a manutenção da decisão criaria precedente com efeito multiplicador ao permitir progressão automática sem comprovação de requisitos legais.

Contudo, não há argumentos ou fatos novos capazes de reformar a decisão que concluiu pela obrigação do Município de Belém em reconhecer o direito à progressão funcional. Veja-se o seguinte julgado
:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

TJPA – REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806210-37.2023.8.14.0301 – Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgamento em 25/03/2024.

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026